Tribunal: TJES
Processo: 5000332-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração; Revisão
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000332-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEISIMARA SIMOES PEREIRA DUTRA SILVA
AGRAVADO: FERNANDO DUTRA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GEISIMARA SIMOES PEREIRA DUTRA SILVA
em face da R. Decisão (id. 400602) que, em sede de ação de exoneração de alimentos, deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a prestação de alimentos em favor da ex-cônjuge.

Em suas alegações (id. 399702) a agravante faz um breve resumo dos fatos que permeiam a demanda, destacando que, em razão de uma Ação de Divórcio Consensual com bens a partilhar, restou acordado entre as partes o pagamento de pensão alimentícia na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a agravante (ex-cônjuge) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada filho menor.

Aduz que, logo após o trânsito em julgado do acordo, o agravado ajuizou a presente ação exoneratória, estando em mora com as obrigações alimentares assumidas.

Alega que, inobstante a tutela antecipada tenha sido inicialmente indeferida, restou posteriormente acolhida pela decisão de fls. 469/470, indo de encontro ao disposto nos arts. 10, 7º, I, e 139, todos do CPC.

Ressalta, inúmeras vezes, que foi vítima de uma armadilha, ficando sem qualquer fonte de renda, ao passo que as empresas que ficaram com o Agravado possuem elevado faturamento.

Pugna ao final pela manutenção do pensionamento arbitrado, a fim de que a agravante possa ingressar no mercado de trabalho.

Através da Decisão id. 413071 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após ler a judiciosa manifestação do eminente Relator, concluo por acompanhá-lo.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GEISIMARA SIMOES PEREIRA DUTRA SILVA
em face da R. Decisão (id. 400602) que, em sede de ação de exoneração de alimentos, deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a prestação de alimentos em favor da ex-cônjuge.

Em suas alegações (id. 399702) a agravante faz um breve resumo dos fatos que permeiam a demanda, destacando que, em razão de uma Ação de Divórcio Consensual com bens a partilhar, restou acordado entre as partes o pagamento de pensão alimentícia na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a agravante (ex-cônjuge) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada filho menor.

Aduz que, logo após o trânsito em julgado do acordo, o agravado ajuizou a presente ação exoneratória, estando em mora com as obrigações alimentares assumidas.

Alega que, inobstante a tutela antecipada tenha sido inicialmente indeferida, restou posteriormente acolhida pela decisão de fls. 469/470, indo de encontro ao disposto nos arts. 10, 7º, I, e 139, todos do CPC.

Ressalta, inúmeras vezes, que foi vítima de uma armadilha, ficando sem qualquer fonte de renda, ao passo que as empresas que ficaram com o Agravado possuem elevado faturamento.

Pugna ao final pela manutenção do pensionamento arbitrado, a fim de que a agravante possa ingressar no mercado de trabalho.

Através da Decisão id. 413071 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Consoante relatado, insurge-se a Agravante em face da decisão – id. 400602 – que deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a prestação de alimentos por parte do Requerente, ora agravado.

E, conforme sustentado no momento da análise liminar, a decisão antecipatória proferida pelo Magistrado
a quo
não viola os dispositivos legais elencados pela agravante (arts. 10, 7º, I, e 139, todos do CPC), vez que o Novo Diploma Processual Civil expressamente autoriza a concessão da tutela de evidência sem a oitiva da parte contrária, a teor do art. 9º, parágrafo único, II, sendo o contraditório diferido.

Especificamente no caso dos autos, ante a juntada da certidão de casamento da agravante, o Magistrado entendeu possível o deferimento do pleito, vez que a situação encontra abrigo na literalidade do artigo 1708 do Código Civil,
in verbis:
"
Com o casamento
, a união estável ou o concubinato do credor,
cessa o dever de prestar alimentos
"
(destaquei)
.

Além disso, no que tange aos alimentos arbitrados em favor da ex-cônjuge, o STJ entende ser referida obrigação decorrente do dever de mútua assistência que rege as relações familiares, sendo apenas devida quando demonstrada, de forma cabal, a necessidade de um e a possibilidade de outro. Afinal, finda a relação, tem-se a presunção de que cada um possui condições de prover a sua própria subsistência.

Esclarece aquela Corte Superior, ainda, que a sua prestação tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho, não se caracterizando como garantia material perpétua.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. IDADE AVANÇADA. DOENÇA. REINSERÇÃO. MERCADO DE TRABALHO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando-se somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde.
(...)

(AgInt no AREsp 1405572/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 31/05/2019).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PERPETUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. PARENTESCO. NOVO PEDIDO. FACULDADE.
(...)
2. A regra é que a obrigação alimentar devida à ex-companheira seja provisória, fixando-se termo certo.

3. O fim da relação deve estimular a independência de vidas e não o ócio, pois não constitui garantia material perpétua, motivo pelo qual o pagamento de alimentos é regra excepcional que exige interpretação restritiva.
(...) 5. Recurso especial não provido" (REsp nº 1.704.556/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

E, na hipótese em discussão, não verifico a presença de qualquer circunstância excepcional capaz de permitir o pensionamento, vez que, no momento em que celebrado o divórcio entre as partes, a agravante contava com apenas 32 anos de idade, tendo recebido, além da pensão alimentícia, bens imóveis no valor equivalente a R$ 2.580.000,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil reais).

Embora a recorrente alegue que a pensão não vem sendo quitada, as medidas judiciais já foram devidamente tomadas, conforme cópias juntadas ao presente recurso, não sendo o alegado inadimplemento capaz de prolongar a avença.

Sua alegação – reiterada – de que foi vítima de uma armadilha não merece prosperar, vez que devidamente assistida por Advogado na ocasião do acordo, sendo que, naquela época, já vigia o entendimento Doutrinário e Jurisprudencial acerca da excepcionalidade da pensão.

Igualmente, embora afirme que ficou sem qualquer fonte de renda, o acordo ficou em pleno vigor por aproximadamente 18 (dezoito) meses, não sendo a pensão, como já frisado, uma garantia de renda vitalícia.

Como se não bastasse, a agravante contraiu novo matrimônio, circunstância capaz de fazer cessar a obrigação alimentar (art. 1708 do CC).

Portanto, não se evidencia nos autos qualquer hipótese que justifique a perenidade da obrigação, sequer cuidando a agravante de fazer prova de suas necessidades, sendo que as possibilidades do agravado deverão ser objeto de análise pelo Juízo
a quo
.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DO PENSIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO - NOVO MATRIMÔNIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão antecipatória proferida pelo Magistrado
a quo
não viola os dispositivos legais elencados pela agravante (arts. 10, 7º, I, e 139, todos do CPC), vez que o Novo Diploma Processual Civil expressamente autoriza a concessão da tutela de evidência sem a oitiva da parte contrária, a teor do art. 9º, parágrafo único, II.

2.
No que tange aos alimentos arbitrados em favor da ex-cônjuge, o STJ entende ser referida obrigação decorrente do dever de mútua assistência que rege as relações familiares, sendo apenas devida quando demonstrada, de forma cabal, a necessidade de um e a possibilidade de outro. Afinal, finda a relação, tem-se a presunção de que cada um possui condições de prover a sua própria subsistência.

3.
A sua prestação tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho, não se caracterizando como garantia material perpétua.

4.
Na hipótese em discussão, não há qualquer circunstância excepcional capaz de permitir o pensionamento, vez que, no momento em que celebrado o divórcio entre as partes, a agravante contava com apenas 32 anos de idade, tendo recebido, além da pensão alimentícia, bens imóveis no valor equivalente a R$ 2.580.000,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil reais).

5.
Como se não bastasse, a agravante contraiu novo matrimônio, circunstância capaz de fazer cessar a obrigação alimentar (art. 1708 do CC).

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.